Tribunal: STF
Processo: HC 64144
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LIBERDADE PROVISORIA.
SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO. DEMORA NO JULGAMENTO: MOTIVAÇÃO SUPERADA.
E DE TER-SE COMO PREJUDICADO PARCIALMENTE O 'HABEAS CORPUS', SE A
ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO JA SE ENCONTRA SUPERADA POR JA TER
SIDO JULGADO AQUELE RECURSO.
NÃO E DE CONHECER-SE DO 'WRIT' QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISORIA SE O TRIBUNAL ESTADUAL A NEGOU E DA DECISÃO NÃO RECORREU
O PACIENTE PARA O S.T.F.. E QUE ESTE NÃO PODE CONHECER DE 'HABEAS
CORPUS' ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABIVEL, TENDO EM
VISTA O DISPOSTO NO ART. 119, II, LETRA 'C', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE ISSO VEDA EXPRESSAMENTE.